Tribunal: TJDFT
Processo: 0746086-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746086-45.2025.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IVANNA SALAZAR JIMENEZ REU: G. A. S., FÁBIO MELO CARDOSO SILVA, FELIPE ALEXANDRE SILVA, TIAGO ALEXANDRE SILVA, BÁRBARA ALEXANDRE ARAÚJO SILVA DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por IVANNA SALAZAR JIMENEZ em desfavor de G. A. S., FÁBIO MELO CARDOSO SILVA, FELIPE ALEXANDRE SILVA, TIAGO ALEXANDRE SILVA e BÁRBARA ALEXANDRE ARAÚJO SILVA, com fundamento no artigo 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil, objetivando desconstituir sentença exarada na Ação de Inventário no 0713348-25.2021.8.07.0006, pela qual foi homologado o esboço de partilha do acervo hereditário decorrente do falecimento de José Alexandre da Silva. A autora alega haver mantido união estável pública e duradoura com o falecido José Alexandre da Silva desde janeiro de 2021 até a data do óbito ocorrido em 02/09/2021. Acrescenta que, aberto o inventário, foi homologada a partilha de bens sem a sua inclusão na qualidade de herdeira, pois à época ainda tramitava a ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Assevera que, posteriormente, foi reconhecida, por sentença, a existência de união estável, de modo que passou a dispor de prova nova apta a demonstrar seu direito sucessório e o direito real de habitação sobre o imóvel residencial, o que justificaria a desconstituição da partilha realizada. Afirma que não pôde utilizar tal prova no momento oportuno por motivo alheio à sua vontade. A autora sustenta, ademais, que houve violação manifesta da norma jurídica inserta no artigo 1.829 do Código Civil, tendo em vista a preterição de herdeira necessária, diante do reconhecimento da união estável com o autor da herança. Pondera que além da herança, deve lhe ser assegurado o direito real de habitação sobre o imóvel em que residia com o falecido, com base no artigo 1.831 do Código Civil e no parágrafo único do artigo 7o da Lei no 9.278/1996. Ao final, a autora postula a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento de tutela de urgência, para que lhe seja assegurada a manutenção na posse do imóvel residencial, decorrente do exercício provisório do direito de habitação, até o julgamento da ação rescisória. A título de provimento definitivo, postula a rescisão da r. sentença exarada na Ação de Inventário no 0713348-25.2021.8.07.0006, a fim de que seja reconhecida a sua condição de herdeira, determinando-se a realização de nova partilha, bem como para que seja declarado o seu direito real de habitação. A autora atribuiu à causa o valor de R$ 406.214,01 (quatrocentos e seis mil duzentos e quatorze reais e um centavo). É o relatório. Decido. A autora afirma não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Pugna, dessa forma, pelo deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, deve ser assegurado o direito à gratuidade de justiça, à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Na hipótese em apreço, a autora afirma exercer a atividade laboral de diarista, sem auferir rendimentos regulares em patamar suficiente para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Os documentos até então juntados aos autos corroboram a hipossuficiência financeira alegada pela autora. Conforme a regra inserta no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, requerida a concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Pelo exposto, com fundamento no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da autora, ficando, por conseguinte, dispensado o recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no inciso II do artigo 968 do mesmo diploma legal. Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória. A ação rescisória se consubstancia em um meio excepcional de impugnação de decisão de mérito transitada em julgado, cujos requisitos de cabimento estão expressamente definidos pelo artigo 966 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizada como sucedâneo de recursos, ou como instrumento de correção de eventual injustiça do decisum rescindendo. No caso em análise, a autora fundamenta a pretensão rescisória nas hipóteses descritas nos incisos V e VII do artigo 966 do Código de Processo Civil. De acordo com o inciso VII, do artigo 966, do Código de Processo Civil, pode ser rescindida a decisão de mérito, transitada em julgada, quando o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, obtiver prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial e doutrinário, para efeitos de propositura de ação rescisória, a prova nova a que se refere o inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil é aquela existente no curso da ação na qual foi prolatado o decisum rescindendo, a qual era desconhecida da parte autora ou quando sua utilização tenha ficado inviabilizada. Nesse sentido, Alexandre Freitas Câmara[1] tece as seguintes considerações: Prova nova, registre-se, não é o mesmo que prova superveniente. Pelo contrário, a prova nova a que se refere o dispositivo legal é, necessária e inevitavelmente, uma prova velha. A esta conclusão se chega pela verificação de que o texto normativo se refere a uma “prova nova” cuja existência se ignorava. Ora, só se pode ignorar a existência – perdoe-se a obviedade – do que existe. Assim, só se pode admitir a apresentação da prova nova se esta já existia ao tempo da prolação da decisão. A novidade da prova diz respeito ao processo. Prova nova, aí, significa prova inédita, não tendo sido produzida no processo original. Dessa forma, a prova produzida após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, não ostenta aptidão para ensejar a rescisão do decisum. O mesmo entendimento perfilha esta egrégia Corte de Justiça, consoante os seguintes precedentes: AGInt na AR no 0701873-51.2025.8.07.0000 (1a Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Leonor Aguena, Acórdão 2018772, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025); AGInt na AR no 0734464-08.2021.8.07.0000, (2a Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção, Acórdão 1649104, data de julgamento: 05/12/2022, publicado no DJe: 23/01/2023). No caso em apreço, a prova nova que fundamenta a pretensão rescisória não é contemporânea ao processo no qual foi prolatado o decisum recorrido, uma vez que se trata de sentença prolatada em 26/02/2025 (ID 77546408), enquanto a sentença rescindenda transitou em julgado em 03/04/2024 (ID 192805784 do processo originário). Evidente, portanto, que o documento apresentado pela autora – sentença pela qual foi reconhecida a existência de união estável com o autor da herança objeto do inventário – não se enquadra no conceito de prova nova apta a justificar o ajuizamento de ação rescisória. Em relação à tese de que estaria evidenciada violação manifesta da norma jurídica inserta no artigo 1.829 do Código Civil, observa-se que a argumentação vertida pela autora se encontra amparada na sentença exarada na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, prolatada após o trânsito em julgado decisum rescindendo. Percebe-se, dessa forma que a violação manifesta de norma jurídica, decorre de fato superveniente ao trânsito em julgado da sentença rescindenda, de forma que a homologação do esboço de partilha, sem a inclusão da autora no rol de herdeiros, não teria o condão de caracterizar ofensa à norma jurídica inserta no artigo 1.829 do Código Civil, uma vez que, até aquele momento, não havia sido declarada a existência de união estável entre a autora e o instituidor da herança. Não é demasiado ressaltar que, de acordo com entendimento manifestado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las (AR 6.052/SP, Segunda Seção, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/2/2023). Ademais, o fato de não ser cabível a propositura de ação rescisória não representa óbice para que a autora ajuíze ação anulatória de partilha, com a finalidade de ver assegurados os direitos hereditários decorrentes da união estável mantida com o instituidor da herança. Portanto, não estando minimamente demonstrado qualquer dos vícios descritos no artigo 966 do Código de Processo Civil, deve ser considerada inepta a petição inicial da ação rescisória, na forma prevista nos artigos 330, inciso I, e 968, § 3o, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, CONCEDO À AUTORA OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA e INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 330, inciso I, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, sem exame do mérito. Em virtude da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade deve ficar suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida em seu favor. Sem honorários advocatícios, porquanto a relação processual não se encontra aperfeiçoada. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e adotadas as medidas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025 às 14:21:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________ [1] CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro, 5a edição, São Paulo: Atlas, 2019, p. 622